Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL CCS-BACEN. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.